Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702049-08.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a apelante, Amil Assistência Médica Internacional S.A. para, em 48 horas, se manifestar quanto aos orçamentos apresentados pelo apelado (ID no 55321085 - ID no 55321095). 2. Sem prejuízo e no mesmo prazo, intime-se o apelado para adequar o pedido de bloqueio de valores ao que efetivamente foi objeto de julgamento no acórdão (ID no 52926194, pág. 4): a) fixar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, incluindo dias sem expediente forense, para fornecimento de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum e de CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente à representante legal do paciente, podendo ser dispensados (entregues) de maneira fracionada, por ciclo mensal, sendo, nesta hipótese, no mínimo, dois (02) frascos de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum e um (01) frasco de CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg por mês, até o limite de 24 frascos do primeiro e de 12 do segundo em um ano, a contar da primeira entrega; 3. Destaco que apesar da petição de ID no 55080196 e no 55080197, a exigibilidade do cumprimento da obrigação deve observar os limites do que foi efetivamente decidido. Os orçamentos apresentados contêm quantidades superiores à decisão, lembrando que será observado o ciclo mensal do tratamento, que poderá ser repetido até o cumprimento integral do acórdão. 4. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO